Tribunal: TJDFT
Processo: 0735447-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. MANDADO BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. NOVO CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
3. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto reiteração delitiva (dada a reincidência específica) e observado que o paciente supostamente voltou a delinquir durante cumprimento de pena, enquanto gozava de benefício penal (demonstrando indiferença pelo ordenamento jurídico, além de externar a ineficácia das medidas já impostas). Relegada a segundo plano a natureza e pequena quantidade de droga apreendida.
4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Precedentes.
5. Ordem denegada.